Tribunal: TJPA
Processo: 0820047-72.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820047-72.2017.8.14.0301

APELANTE: CATARINO & CATARINO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3. Embargos de declaração desprovidos.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de primeiro a oito de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por CATARINO & CATARINO LTDA., contra acórdão de minha lavra constante no id. 17759944, que negou
provimento ao recurso de apelação,
cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA. PERTINÊNCIA DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 58 DO RICMS/PA, ARTIGO 13, IV, DA LEI Nº 5.530/89 E ARTIGO 155, § 2º, VII, “B”, DA CF VIGENTES À ÉPOCA DO FATO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Em síntese, a embargante, sob o id. 17932254, págs. 1/6, sustentou contradição no julgado impugnado, justificando que, ao haver o cancelamento do negócio, a mercadoria seria então colocada em circulação através de uma nova nota fiscal, com o imposto devidamente recolhido na alíquota correta.

Alegou que ao haver a falha na emissão da documentação cancelada, isso resultou em irregularidade que, na verdade, não trouxe danos ao erário público, não ensejando penalidade ao contribuinte.

Ao final, requereu o acolhimento do presente recurso de embargos de declaração e que lhe fosse dado
efeito infringente (modificativo), a fim de que fosse reformada a decisão embargada e julgado totalmente procedente a pretensão inicial, no sentido de ser anulado o auto de infração, de modo a não remanescer qualquer obrigação por parte da empresa contribuinte.

O embargado, Estado do Pará, apresentou contrarrazões (id. 17947806, págs. 1/3) alegando que não haveria contradição a ser sanada e que o objetivo dos aclaratórios seria o
de rediscutir o mérito da causa.

Disse que o acórdão embargado não possui omissão ou contradição, e tanto é assim que a ora embargante não indica, no bojo da própria decisão, nada nesse sentido.

Relatou que a reforma da decisão via embargos de declaração não se daria com a correção de eventuais vícios, como os apontados nos embargos, mas apenas com a efetiva mudança de entendimento acerca da questão jurídica nela consignada.

Por fim, requer o embargado que os presentes embargos de declaração sejam rejeitados, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, em todos os seus termos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro o vício apontado pela recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR OMISSÃO NO TOCANTE AO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.737.656/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 2/3/2021.) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material.

2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.

4. Embargos rejeitados.

(EDcl na AR n. 4.751/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 2/12/2019.)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, constituindo a irresignação da recorrente um mero inconformismo com o pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, verificando-se que, sob o pretexto de sanar contradição, a embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

De fato, na hipótese, não existe qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso, conforme se pode aferir da leitura do seguinte trecho da decisão questionada:

“...

Com efeito, a respeito dos fatos, regulam o ICMS, a Lei Complementar Federal nº 87/1996 e, no âmbito Estadual, a Lei Estadual nº 5.530/89, que estabelecem como ocorrido o fato gerador do ICMS no momento da saída de mercadoria de estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, vejamos:

Lei nº 87/96

“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;”

Lei Estadual nº 5.530/89

Art. 2º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

(Redação dada pela Lei nº6.012, de 27.12.1996, DOE PA de 30.12.1996)

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular; (Redação dada ao inciso pela Lei nº6.012, de 27.12.1996, DOE PA de 30.12.1996)

Depreende-se do disposto no art. 58 do RICMS/PA que eventual devolução da mercadoria ao contribuinte tem o condão de apenas gerar um crédito a ser aproveitado em posterior operação da empresa, “verbis”:

“Art. 58. Será permitido, também, o aproveitamento do crédito, quando a devolução for feita por pessoa física ou jurídica não obrigada à emissão de Nota Fiscal, devendo a mercadoria ser acompanhada de declaração expedida pelo comprador, contendo:”

Conforme estabelecido na referida legislação, a devolução da mercadoria gera um crédito do ICMS recolhido, o qual não anula a ocorrência do fato gerador.

Portanto, analisando o processado, verifico que a recorrente ao usar alíquota equivocada, recolheu a menor o imposto, assim a infração está no recolhimento a menor, fato que estava em desconformidade com a legislação à época, visto que assim previam o art. 13, IV, da Lei nº 5.530/89 e o art. 155, § 2º, VII, “b”, da CF, antes das modificações trazidas pela EC nº 87/205, senão vejamos:

"Art. 13. Entre outras hipóteses, as alíquotas internas são aplicadas quando:"

(...)

"IV - o destinatário da mercadoria ou do serviço for consumidor final localizado em outra Unidade Federal e não for contribuinte do imposto"

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir

§ 2º O imposto previsto no inciso I, b, atenderá ao seguinte:

VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor

final localizado em outro Estado, adotar-se-á:

...

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele;”

Assim, a alíquota a ser aplicada seria a alíquota interna de 17% e não alíquota interestadual de 12%. Nesse viés, o procedimento fiscal está em conformidade com a legislação aplicável à época, de maneira que a ação do Fisco não foi ilegal, pois, ao fazer uso da alíquota errada, a recorrente acabou por promover o recolhimento a menor do imposto, não havendo que se questionar o direito ao lançamento da diferença pelo Fisco Estadual, razão pela qual correta a autuação consubstanciada no AINF.

Portanto, inexiste direito a ser tutelado na espécie,
devendo ser mantido a decisão que julgou improcedente o pedido da apelante.

Desta forma, concluo que a decisão embargada não padece de qualquer vício e que a embargante opôs os embargos de declaração apenas e tão somente para rediscutir a matéria debatida nos autos, o que não é cabível na via recursal adotada, conforme precedentes supracitados.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia.

Assim sendo, tendo em vista que a embargante postula com os embargos a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos
.

Fica a embargante advertida de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/07/2024